Tribunal: TJBA
Processo: 8065591-15.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8065591-15.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILANDIA - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUNTADA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA ACUSADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DA ATIVIDADE PROBATÓRIA VERSUS PODER REQUISITÓRIO DO PARQUET. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE OBTER DIRETAMENTE AS INFORMAÇÕES, SALVO EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de diligência para juntada da certidão de antecedentes criminais da denunciada, sob o fundamento de que tal providência configura cerceamento à produção de provas e que o poder requisitório do Parquet não afasta o dever do Juízo de impulsionar o feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão judicial que indefere o pedido do Ministério Público para a juntada de antecedentes criminais do réu, sob o argumento de que o Parquet possui poder requisitório próprio para obter tais informações, viola direito líquido e certo da acusação. III. Razões de decidir 3. O Ministério Público possui, por força de previsão constitucional e legal (art. 129, VI e VIII, da CF e art. 47 do CPP), prerrogativa para requisitar diretamente documentos e informações necessários ao exercício de suas atribuições, incluindo a folha de antecedentes criminais. 4. A intervenção do Poder Judiciário para a obtenção de diligências que estão ao alcance do Ministério Público é medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, por parte do órgão acusador, da impossibilidade de realizá-las por meios próprios. 5. A mera conveniência ou a alegação de maior celeridade não configuram direito líquido e certo a justificar a transferência do ônus de uma diligência própria do órgão acusador para o aparato judicial, especialmente quando os sistemas de consulta (PJe, SEEU, Portal de Certidões) são acessíveis a ambas as instituições. 6. Inexistindo demonstração de obstáculo fático ou jurídico intransponível para a obtenção direta dos antecedentes criminais, a decisão que indefere o pedido da Acusação e determina que o Parquet utilize seu poder requisitório não constitui ato ilegal ou abusivo, alinhando-se aos princípios da eficiência e da celeridade processual. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. O Ministério Público detém poder requisitório, conforme o art. 129, VI e VIII, da Constituição Federal e legislação correlata, para obter diretamente a folha de antecedentes criminais do acusado, não cabendo transferir ao Poder Judiciário o ônus de tal diligência como regra geral. 2. A intervenção judicial para a realização de diligências ao alcance do Ministério Público é medida excepcional e subsidiária, exigindo a comprovação de impossibilidade ou de obstáculo concreto para a obtenção da informação por meios próprios. 3. Não configura violação a direito líquido e certo a decisão judicial que, de forma fundamentada, indefere pedido do Parquet para a juntada de antecedentes criminais, quando a providência pode ser executada diretamente pelo próprio Órgão acusador. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 129, VI e VIII; CPP, arts. 13, II, e 47; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 5º; Lei Complementar Estadual nº 11/96, art. 72; Lei nº 8.625/93, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 267; STJ, AgRg no RMS n. 58.937/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/09/2023; TJBA, Mandado de Segurança n.º 8039590-90.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal, j. 02/09/2024; TJBA, Mandado de Segurança n.º 8032203-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, j. 02/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n 8065591-15.2024.8.05.0000, da comarca de Teofilândia/BA, em que figura como impetrante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e impetrado, o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEOFILÂNDIA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.